Tribunal: TJDFT
Processo: 0033953-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033953-07.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA FÁTICA ELUCIDADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ICMS. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTE FEDERADO DO DOMICÍLIO DO DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 520 DO STF. NULIDADE DA CDA. I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos. II. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE/RG 665.134, na sistemática da repercussão geral (tema 520), o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre a mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. III. Na hipótese de importação por conta e ordem de terceiro, o destinatário legal é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada. III. Comprovada a importação por conta e ordem de terceiros com domicílio em outro estado da federação, o Distrito Federal não é sujeito ativo da obrigação tributária. IV. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, asseverando que presente caso não se amolda à hipótese do Tema 520/STF, de modo que o órgão julgador proferiu decisão diversa da pedida. Entende, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ter seu ônus invertido, pelo fato de o contribuinte ter dado causa aos lançamentos por ele contestados na via judicial. Assim, entende ser aplicável ao caso o decidido pelo STJ no recurso especial julgado sob a sistemática dos repetitivos no 1111002/SP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 155, §2o, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que o caso em debate não se amolda ao Tema 520 do STF. Ressalta que que a matéria ventilada nos autos diz respeito à possibilidade de cobrança judicial das parcelas não recolhidas e da aplicação das sanções administrativas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à que tange à suposta contrariedade ao artigo 492 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1909083/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021) Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece subir em relação à tese recursal acerca da inversão dos honorários e da aplicação do REsp no 1111002/SP, uma vez que a matéria em debate não também foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado, como já dito, o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada ofensa ao artigo 155, §2o, inciso IX, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a tese em debate não foi objeto de discussão pelo órgão julgador. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.196/2003), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028